Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E RESSARCITÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO.

1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência absoluta para apreciar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal, cujo valor, ou proveito econômico pretendido, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/09.

2. Considerando que o proveito econômico representado na lide de origem é superior ao correspondente teto de alçada (60 salários-mínimos), afasta-se a atração da competência absoluta do juizado especial fazendário, fixando-se a competência da Vara de Fazenda Pública para processar a causa.

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.